Tribunal: TJDFT
Processo: 0710902-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA COM AS RAZÕES RECURSAIS. ART. 435 CPC. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO INCABÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na esteira do art. 435 do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. E fora dessas hipóteses, se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, situação inexistente no caso, uma vez que sempre esteve na posse da parte. Impossibilidade de formação do juízo de convencimento em sede recursal lastreada em documento juntado tão somente em grau de revisão.
2. Em ação de alimentos, a sentença não se subordina ao princípio da adstrição judicial à pretensão, de modo que o juiz pode arbitrar o valor da obrigação à luz dos elementos fáticos que integram o binômio necessidade/capacidade, sem que a decisão incorra em julgamento extra petita. (REsp 1.290.313/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe de 7/11/2014). A interpretação do magistrado quanto aos alimentos devidos também não se vincula ao princípio da congruência porque basta que o pedido seja feito à luz das despesas e das possiblidades financeiras dos interessados. Nesse contexto, o juiz entendeu cabíveis os alimentos compensatórios e solidários sem ferir o princípio da adstrição.
3. O valor da causa constitui elemento da petição inicial e segue as regras ditadas pelo artigo 292, do CPC. O inciso VI desse artigo estabelece que na ação em que há cumulação de pedidos, o valor corresponde à soma de todos eles. Mas no caso presente, o valor da causa não correspondeu ao proveito econômico perseguido pela requerente. A bem da verdade, a ex-consorte pretendeu apenas a declaração e delimitação de sua meação sobre os bens indicados em sua peça vestibular. Logo, seu proveito econômico é limitado a 50% do patrimônio descrito como amealhado no curso do casamento.
4. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC. Na questão, a prestação fixada em 30% (trinta por cento), 15% (quinze por cento) vitalícios e 15% (quinze por cento) compensatórios, dos rendimentos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios são proporcionais às necessidades da alimentanda e às possibilidades do alimentante.
5. Na hipótese de sucumbência recíproca, o arbitramento dos honorários deve considerar a proporção da perda e do ganho de cada uma das partes em relação aos pedidos formulados (artigo 86, do CPC). No caso, a distribuição dos ônus da sucumbência fixada na sentença merece redistribuição, porque não representou as vitórias e as derrotas das partes no processo.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.